Tribunal: TJMT
Processo: 1020179-47.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020179-47.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), NAOR GONCALVES PEREIRA - CPF: 023.404.619-87 (EMBARGANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (EMBARGADO), DEBORAH REGINA DE ARAUJO DALTRO - CPF: 474.887.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), CONDOMINIO FLORAIS DOS LAGOS - CNPJ: 13.457.753/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PENHORA. CADEIA DE TRANSMISSÃO DO IMÓVEL. BOA-FÉ DO TERCEIRO. SÚMULAS N. 375 E 84 DO STJ. TEMA N. 243 DOS RECURSOS REPETITIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS
REJEITADO
S
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve a penhora incidente sobre imóvel, sob alegação de omissões quanto à aplicação da Súmula n. 375 do STJ, da Súmula n. 84 do STJ, do Tema n. 243 dos Recursos Repetitivos, ao marco temporal da fraude à execução, à anterioridade da aquisição em relação à averbação premonitória e aos limites subjetivos da coisa julgada, com pedido de atribuição de efeitos modificativos para levantamento da constrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o
julgad
o incorreu em omissão quanto à aplicação da Súmula n. 375 do STJ e do Tema n. 243 dos Recursos Repetitivos
,
estabelecer se houve omissão quanto à incidência da Súmula n. 84 do STJ
,
determinar se o marco temporal da fraude à execução e a anterioridade da alegada aquisição em relação à averbação premonitória afastam a constrição;
apura
r se houve violação aos limites subjetivos da coisa julgada e verificar se os embargos visam apenas à rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O a
rest
o enfrenta de forma suficiente as teses suscitadas e conclui que os elementos probatórios não
exclue
m a penhora incidente sobre o imóvel.

A análise do conjunto documental evidencia
inexist
ência de prova da titularidade ou de direitos aquisitivos daquele que teria transferido o imóvel ao embargante, além de indícios de blindagem patrimonial, circunstâncias que
elimin
am a presunção absoluta de boa-fé do terceiro.

A
falt
a de registro da penhora não constitui fundamento exclusivo da manutenção da constrição, pois a decisão considera as inconsistências da cadeia de transmissão e a
não
comprovação da origem legítima do direito invocado.

A alegação de posse e o pagamento de encargos do imóvel não bastam para afastar a penhora, uma vez que permanecem registros em nome da executada e não há demonstração segura da cadeia possessória ou aquisitiva.

O exame da fraude à execução considera a origem da cadeia de transferências, especialmente a cessão de direitos realizada pela executada no curso da execução, de modo que a anterioridade da
suposta
aquisição em relação à averbação premonitória não
infirma
, por si só, a ineficácia do negócio perante o credor.

A homologação de acordo em processo diverso não valida automaticamente a cadeia dominial nem impede o reconhecimento da ineficácia do negócio em relação ao exequente quando presentes indícios de esvaziamento patrimonial.

A decisão colegiada
não estende a coisa julgada ao embargante, mas reconhece a ineficácia do negócio perante o credor com fundamento na fraude à execução e nos elementos constantes dos autos.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos quando a fundamentação é suficiente para solucionar a controvérsia.

A rejeição dos Embargos de Declaração não impede o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, e a multa por embargos protelatórios é afastada por inexistir demonstração de abuso processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os Embargos de Declaração somente são a
dmiss
íveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2. A presunção de boa-fé do terceiro adquirente pode ser afastada quando o conjunto probatório revela inconsistências na cadeia de transmissão e indícios de fraude à execução. 3. A
inexist
ência de registro da penhora ou a anterioridade da
cogita
da aquisição em relação à averbação premonitória não impedem, por si sós, o reconhecimento da ineficácia do negócio perante o credor quando demonstrados elementos indicativos de fraude. 4. A Súmula n. 84 do STJ não autoriza o reconhecimento automático da boa-fé do possuidor sem prova segura da origem do direito possessório ou aquisitivo. 5. Não há violação aos limites subjetivos da coisa julgada quando a ineficácia do negócio perante o credor decorre da caracterização da fraude à execução e das provas produzidas no processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 506, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 84; STJ, Súmula n. 375; STJ, Tema n. 243 dos Recursos Repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Este relata que,
embora tenha reconhecido sua legitimidade recursal como terceiro interessado,
foi
mant
ida
a penhora sobre o imóvel matriculado sob o n. 94.549 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT,
sob
o fundamento de fraude à execução e
inexist
ência de prova idônea de titularidade.

O embargante sustenta que recebeu o imóvel por meio de acordo judicial homologado nos autos n. 0000652-31.2011.8.11.0040, no início de 2023, antes da averbação premonitória realizada apenas em novembro de 2024. Afirma que exerce a posse direta do bem desde então, com pagamento de IPTU e despesas condominiais, circunstâncias que, em sua compreensão,

revelam boa-fé objetiva.

Aponta omissão quanto à aplicação da Súmula
n.
375 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema
n.
243 dos
R
ecursos
R
epetitivos, pois
,
na ausência de registro da penhora, c
ompeti
a ao credor comprovar a má-fé do terceiro adquirente.

Aduz
que o
julgad
o invert
eu
indevidamente o ônus probatório ao exigir dele prova de boa-fé.

I
nvoca a Súmula
n.
84 do STJ
sob a justificativa
de que a posse oriunda de aquisição formalizada em acordo judicial deve receber proteção, ainda que sem registro imobiliário.

Esclarece
que a falta de registro, por si só, não autoriza presunção de má-fé nem afasta a tutela possessória.

Acrescenta que o acórdão não teria examinado o marco temporal da fraude à execução, pois a aquisição teria ocorrido antes da averbação premonitória. Com base no artigo 792, inciso IV, do CPC, a
ssever
a que a caracterização da fraude exige análise da data da alienação e da existência, naquele momento, de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência.

Por fim,
quanto à arguição de
omissão quanto aos limites subjetivos da coisa julgada
, consign
a que a fraude reconhecida em relação à transferência entre a executada e sua filha não poderia atingi-lo, por ser terceiro estranho àquela relação processual, à luz do artigo 506 do CPC.

Requer, assim, a integração do acórdão, com efeitos modificativos, para afastar a fraude à execução e determinar o levantamento da penhora. Também postula o prequestionamento de dispositivos constitucionais, processuais, civis, das Súmulas
n.
375 e
n.
84 do STJ e do Tema
n.
243.

O embargado
que
a decisão c
o
legiada
não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois enfrentou de modo suficiente as teses relevantes e concluiu, com base nos documentos dos autos, pela existência de fraude à execução já reconhecida em primeiro grau.

Diz
que o
R
ecurso revela
apenas
inconformismo com o resultado do julgamento e pretende reabrir discussão de mérito, finalidade incompatível com os Embargos de Declaração. A
ponta
que as questões relativas às Súmulas
n.
375 e
n.
84 do STJ, ao Tema
n.
243, ao marco temporal da fraude e aos limites subjetivos da coisa julgada foram apreciadas direta ou indiretamente pelo a
rest
o.

Quanto à boa-fé do embargante,
expõe
que a proteção prevista nos enunciados sumulares não serve como amparo para atos fraudulentos.
Mencion
a que o conjunto probatório revelou esquema de blindagem patrimonial, bem como má-fé na cadeia de
negócios, e que a escritura pública prevalece sobre alegações sem prova idônea.

Em relação ao marco temporal, o embargado argumenta que a fraude teve origem quando a executada Deborah, já ciente da
E
xecução, transferiu direitos do imóvel à filha Thamy com propósito de ocultação patrimonial. Acrescenta que essa matéria estaria preclusa e que Domingos Kennedy, apontado na cadeia negocial do embargante, jamais comprovou possuir direitos sobre o bem,
motivo por que
não poderia transmiti-los.

Sobre os limites subjetivos da coisa julgada, o embargado
ressal
ta que o reconhecimento da fraude à execução não anula o negócio jurídico, mas declara sua ineficácia perante o credor. Defende que o imóvel jamais saiu da esfera patrimonial da devedora e que os negócios posteriores, ligados ao mesmo bem, também não produzem efeitos contra o exequente.

Pugna pel
a rejeição integral dos Embargos de Declaração. Pede, ainda, a condenação do embargante por litigância de má-fé, ou ao menos advertência,
uma vez
que o
R
ecurso possui caráter protelatório e busca retardar a
E
xecução.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante sustenta a existência de omissões no acórdão quanto à aplicação da Súmula n. 375 do STJ e do Tema n. 243 dos Recursos Repetitivos, à incidência da Súmula n. 84 do STJ, ao marco temporal da fraude à execução, à anterioridade da suposta aquisição em relação à averbação premonitória e aos limites subjetivos da coisa julgada. Pede a atribuição de efeitos modificativos para que seja levantada a penhora incidente sobre o imóvel de matrícula n. 94.549 do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são a
dmiss
íveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não servem, porém, para novo julgamento da causa, nem para simples substituição do entendimento adotado pelo órgão colegiado por outro mais favorável à parte vencida.

No caso, o acórdão embargado examinou de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento do Agravo de Instrumento. O julgado reconheceu a legitimidade recursal do terceiro prejudicado e a adequação do
Recurso
, mas concluiu, no mérito, que os elementos apresentados pelo agravante não eram aptos a afastar a constrição judicial sobre o imóvel.

Quanto à
alegada omissão quanto à Súmula
n.
375 do STJ e ao Tema
n.
243

verifica
-se que o julgado
enfrentou expressamente a tese de boa-fé e de
inexist
ência de registro prévio da penhora, mas a afastou diante das circunstâncias concretas dos autos. Consta do julgado que a escritura pública demonstrou que a executada Déborah Regina de Araújo Daltro figurou como adquirente originária do imóvel perante a incorporadora e, depois, cedeu os direitos à filha
durante o curso da
E
xecução. Também
ficou
registr
ada
a
falt
a de prova idônea de que Domingos Kennedy Garcia Sales possuísse titularidade ou direitos aquisitivos sobre o bem, de modo a justificar posterior transferência ao embargante.

Assim, não houve inversão indevida do ônus probatório. O que houve foi a análise do conjunto documental existente nos autos, com conclusão desfavorável ao embargante. A presunção de boa-fé do terceiro não prevalece de forma absoluta quando o próprio acervo probatório revela inconsistências relevantes na cadeia de transmissão do bem,
como a não
comprovação da titularidade daquele que teria transferido o imóvel e indícios de blindagem patrimonial.

No tocante à argui
ção de omissão quanto à Súmula
n.
84 do STJ
, constata-se que a
questão possessória foi considerada n
a

decis
ão, que registrou a alegação de posse desde 2023 e o suposto pagamento de encargos do imóvel. Todavia, o julgado concluiu que tais elementos não eram suficientes para afastar a penhora, pois os próprios documentos apresentados indicavam a permanência dos registros condominiais e boletos em nome da executada. Além disso, a tese de posse legítima estava vinculada a uma cadeia negocial não comprovada, pois não havia prova de que Domingos Kennedy detivesse direitos sobre o imóvel.

A Súmula
n.
84 do STJ admite a defesa da posse fundada em compromisso de compra e venda ainda sem registro, mas não autoriza reconhecer, de forma automática, a boa-fé do possuidor quando há indícios de fraude, contradições na narrativa e
inexist
ência de prova segura da origem do direito invocado. Portanto, a falta de registro não foi tratada como único fundamento para manter a constrição. A decisão foi mantida porque o embargante não demonstrou, de modo
contundente
, a regularidade da cadeia possessória ou aquisitiva que afirmou existir.

Quanto ao marco temporal da fraude à execução,
a Câmara
não ignorou
o argument
o de que o embargante teria recebido
o imóvel em 2023, antes da averbação premonitória realizada em 2024. Ocorre que o fundamento adotado foi outro
, qual seja,
a fraude não foi examinada apenas a partir da suposta aquisição pelo embargante, mas a partir da origem da cadeia de transferências, especialmente da cessão de direitos feita pela executada à filha no curso da
E
xecução.

Desse modo, a anterioridade da alegada aquisição em relação à averbação premonitória não
exclui
, por si só, a conclusão adotada.

O a
rest
o consignou que a homologação judicial de acordo firmado em processo diverso não valida automaticamente a origem dominial do bem, nem impede o reconhecimento da ineficácia do negócio perante o credor quando presentes indícios de esvaziamento patrimonial. Também destacou que ninguém pode transferir direito que não possui, razão pela qual a
não com
prova
ção
de titularidade de Domingos Kennedy compromete a própria base da aquisição afirmada pelo embargante.

O
decisum
não estendeu, de modo automático, coisa julgada formada entre outras pessoas ao embargante. O que se
deliber
ou foi que a fraude já reconhecida na cadeia de transferência familiar e os demais elementos constantes do
processo
revelam a ineficácia do negócio perante o credor. A fraude à execução não depende, necessariamente, da anulação do negócio jurídico, pois basta que o ato seja ineficaz em relação ao exequente, de modo a permitir a constrição do bem para satisfação do crédito.
Logo, não há omissão quanto aos limites subjetivos da coisa julgada.

Portanto, a decisão não violou o artigo 506 do CPC. O embargante pôde se manifestar, interpôs
R
ecurso e teve suas teses examinadas. O fato de a conclusão ter sido contrária ao seu interesse não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

Na verdade, os Embargos de Declaração revelam tentativa de rediscutir o mérito do Agravo de Instrumento. O
embargante pretende reabrir o debate sobre a boa-fé, a validade da cadeia de transmissão, a suficiência dos documentos, a ocorrência de fraude à execução e a manutenção da penhora. Essas matérias já foram apreciadas no acórdão, com fundamentação clara e coerente.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, desde que exponha fundamentos suficientes para a solução da controvérsia. N
a

hipótese
, o
Colegiad
o apresentou as razões pelas quais manteve a constrição judicial, com destaque para a escritura pública, a ausência de prova da titularidade de Domingos Kennedy, as contradições existentes na narrativa apresentada, a permanência de registros do imóvel em nome da executada e os indícios de blindagem patrimonial.

No tocante
ao prequestionamento, a rejeição dos Embargos de Declaração não impede a incidência do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, desde que presentes os requisitos legais. Não há necessidade de manifestação sobre todos os dispositivos indicados pela parte quando a matéria foi enfrentada de forma suficiente para o julgamento da causa.

Por fim,
ainda que
o embargado
sustente
o caráter protelatório dos
A
claratórios
, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC, pois, neste momento, a rejeição do
R
ecurso é suficiente. A imposição da penalidade exige demonstração clara de abuso processual, não bastando a simples improcedência das alegações recursais.

Diante do exposto,
r
e
jeit
o os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026